Tribunal: TJES
Processo: 5011412-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011412-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIO RAMOS BARRETO

AGRAVADO: MARIANGELI LIMA BARCELOS

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PARCELAMENTO DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, mas concedeu o direito ao parcelamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição ou omissão na decisão colegiada que, ao analisar a capacidade financeira da parte, indeferiu a gratuidade integral, mas autorizou o parcelamento das despesas processuais.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento.

4. A contradição admitida para oposição dos aclaratórios é aquela verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, não caracterizando contradição eventual interpretação de norma jurídica contrária aos interesses da parte.

5. A renda anual do Embargante mostra-se incompatível com a isenção total das custas do processo (gratuidade), mas suas despesas correntes justificam o parcelamento para não comprometer sua subsistência mensal.

6. Não se verifica incompatibilidade lógica em afirmar que o recorrente possui patrimônio e renda suficientes para arcar com o custo do processo (afastando a miserabilidade), mas que necessita de prazo para fazê-lo em razão do vultoso valor da causa e das despesas mensais (justificando o parcelamento).

7. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido
.

Tese de julgamento
: "1. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado. 2. É compatível o indeferimento da gratuidade de justiça com o deferimento do parcelamento de custas quando a renda da parte afasta a hipossuficiência absoluta, mas justifica a diluição das despesas.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011412-67.2025.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MARIO RAMOS BARRETO.

ADVOGADOS : PABLO RAMOS LARANJA E OUTRA.

RECORRIDO : MARIANGELI LIMA BARCELOS.

ADVOGADA : TATIANA NARA CASTANHEIRA VILELA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIO RAMOS BARRETO contra acórdão unânime desta Primeira Câmara Cível (ID 17343310), de Relatoria do e. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, que acolheu os Embargos de Declaração anteriores com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao agravo de instrumento, e deferir o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas, mantendo, contudo, o indeferimento da gratuidade de justiça ao ora Embargante.

O Embargante alega, em síntese, (i)
contradição
interna no acórdão, argumentando que não há lógica jurídica em reconhecer a dificuldade financeira para deferir o parcelamento (baseado nos extratos e despesas), mas utilizar esses mesmos documentos para negar a hipossuficiência e a gratuidade integral; (ii)
omissão
quanto à análise do saldo bancário negativo e da ausência de liquidez; (iii)
erro de julgamento
na aplicação do artigo 99, § 3º, do CPC, ao afastar a presunção de pobreza com base na renda bruta.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e corrigir erros materiais eventualmente existentes (art. 1.022, CPC/2015).

O Embargante afirma haver
contradição
e
omissão
quanto ao indeferimento do benefício de gratuidade da justiça integral, sustentando que a manutenção de sua conta bancária em saldo negativo e o comprometimento da renda inviabilizam o custeio das despesas, ainda que parceladas.

Não obstante, não existem os vícios apontados no acórdão embargado.

Quanto à alegada contradição, os §§ 5º e 6º, do art. 98, do CPC/15, permitem ao julgador modular a concessão do benefício da gratuidade, deferindo-o de forma parcial ou permitindo o parcelamento, justamente para adequá-lo à capacidade financeira real da parte, distinguindo a capacidade patrimonial da disponibilidade imediata de valores (liquidez).

Nesse contexto, peço
venia
para transcrever

parte do voto condutor do acórdão embargado sobre a questão, que demonstra o enfrentamento expresso da matéria e a ausência de incoerência na conclusão do julgamento:

Contudo, em relação ao pedido subsidiário -
parcelamento das custas
, instituto previsto no art. 98, § 6º, do CPC, este deve ser compreendido como espécie de benefício da justiça gratuita — cujo indeferimento embora já havia ocorrido —, a lei não veda expressamente a possibilidade de formulação posterior do pedido de parcelamento, nem estabelece critérios objetivos para sua concessão, cabendo ao julgador, diante de cada caso concreto, analisar a viabilidade do fracionamento, com base nos princípios da razoabilidade e da efetividade da tutela jurisdicional.

Assim, partindo de tal premissa, em especial o valor da causa fixado em R$ 300.000,00, o que naturalmente impõe custo inicial elevado ao jurisdicionado, se considerado o gasto mensal demonstrado em seu extrato, entendo ser caso de permitir sua análise nesta oportunidade notadamente para deferir o parcelamento das custas.

Conforme se extrai, o acórdão também não foi omisso quanto aos extratos bancários.

Pelo contrário, utilizou-os expressamente como
ratio decidendi
para modificar o entendimento anterior e conceder o parcelamento.

Nesse contexto, fundamentou que a renda anual do Embargante (superior a R$ 220.000,00, conforme IRPF) mostra-se incompatível com a isenção total das custas do processo (gratuidade), mas suas despesas correntes justificam o parcelamento para não comprometer sua subsistência mensal.

Dessa forma, o fato de o acórdão ter extraído da prova (extratos e renda) uma conclusão jurídica distinta daquela almejada pela parte não configura contradição ou omissão, e, sim, o exercício da persuasão racional do julgador.

Não se verifica incompatibilidade lógica em afirmar que o recorrente possui patrimônio e renda suficientes para arcar com o custo do processo (afastando a miserabilidade), mas que necessita de prazo para fazê-lo em razão do vultoso valor da causa e das despesas mensais (justificando o parcelamento).

A contradição admitida para oposição dos aclaratórios é aquela verificada entre os elementos que compõem internamente a estrutura da decisão judicial.

Dessa forma, não caracteriza contradição eventual interpretação de norma jurídica contrária aos interesses da parte.

Observa-se que a pretensão do Embargante é claramente a de
rediscutir
o resultado do julgamento, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do c. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1481469/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 18/08/2021)

Mantenho, portanto, integralmente a conclusão exposta anteriormente no acórdão embargado, não havendo motivo para sua alteração.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.